Tribunal: STF
Processo: HC 199826
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: Execução Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Supressão de instância. Reincidência específica. Não ocorrência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ordem concedida de ofício.



    1. A tese defensiva não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que, em princípio, impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Precedentes.



    2. No entanto, a decisão proferida pelo Tribunal de origem (TJSP) não está alinhada com a jurisprudência desta Corte, em prejuízo ao status libertatis do paciente.



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o HC 118.533, Relª. Minª. Cármen Lúcia, entendeu que o tráfico privilegiado, na forma do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Ordem concedida de ofício, determinando que o juízo da execução proceda a novo cálculo para a concessão de benefícios da execução penal, não valorando o tráfico privilegiado para fins de reincidência específica em crime equiparado a hediondo.